Tribunal: TJSP
Processo: 1002300-71.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE, AO PERCEBER ESTAR A CLIENTE GRAVANDO CONVERSA ENTRE ELES, AVANÇA CONTRA ELA NA TENTATIVA DE RETIRAR O CELULAR, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE NO BRAÇO – FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – VIOLAÇÃO Á INTEGRIDADE FÍSICA DA CLIENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE, AO PERCEBER ESTAR A CLIENTE GRAVANDO CONVERSA ENTRE ELES, AVANÇA CONTRA ELA NA TENTATIVA DE RETIRAR O CELULAR, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE NO BRAÇO – FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – VIOLAÇÃO Á INTEGRIDADE FÍSICA DA CLIENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO MORALMENTE AGREDIDO EM RAZÃO DA GRAVAÇÃO CLANDESTINA DA CONVERSA PELA CLIENTE – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA
APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA